Tribunal: TJDFT
Processo: 0716281-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0716281-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: L. C. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: LIZIANE DE OLIVEIRA ANDRADE IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança impetrado por L.C.A.A., representado por sua genitora L.O.A., apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Da análise do pedido, extrai-se que o impetrante requer a segurança objetivando restabelecer o fornecimento de suplementação alimentar necessária para a manutenção de sua qualidade de vida, cuja interrupção ocorreu em abril/2020, ao argumento de que o impetrante não realizou cirurgia para colocação de sonda gástrica. Intimado a colacionar o suposto ato coator, sob pena de indeferimento da inicial (ID 17108314), o autor junta despacho da Central de Nutrição Domiciliar, datado de 09/03/2020, com o seguinte teor (ID 17393863 e ID 1910532): “A/C nutricionista BIANCA BARBOSA BARROSO, Considerando que o paciente LUIS CARLOS ANDRADE AMORIM foi admitido no PTNED devido a alimentação por via enteral e que esta situação não se sustentou, sendo então admitida permanência no Programa devido a prognósco de realização de GTT, porém já transcorreu mais de um ano e até o momento não foi modificada a via de administração de dieta e atualmente paciente não atende critérios da Portaria 478 de 6 de setembro de 2017, solicita-se que na próxima reavaliação, caso se mantenha o quadro atual (alimentação por via oral) e paciente necessite de suplementação, seja solicitada autorização excepcional à GESNUT, mediante envio de relatórios médico, nutricional e movacional para apreciação.” (g.n.) Extrai-se, do despacho acima transcrito, que a nutricionista responsável indicou a necessidade de pedido de autorização excepcional da gerência competente (GESNUT) para manutenção da fórmula, caso o paciente, até a próxima reavaliação, ainda não tivesse sido submetido ao procedimento para a colocação da sonda (GTT), ou seja, na hipótese de manutenção da alimentação por via oral com a necessidade da suplementação. Não se constata, portanto, a negativa de fornecimento da alimentação. Noutra vertente, verifica-se, do documento colacionado sob ID no 16841050, a validade do relatório nutricional até o dia 02/06/2020. Nesse viés, pressupõe-se que a reavaliação mencionada no despacho acima transcrito deveria ter ocorrido no mês de junho do corrente ano. Ante o exposto, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para colacionar aos autos a reavaliação médica e/ou nutricional com a negativa de fornecimento da fórmula ou, ainda, a negativa de autorização excepcional realizada pela GESNUT. Intime-se. Brasília, 8 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator